Tribunal: TJES
Processo: 5000064-82.2019.8.08.0058
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000064-82.2019.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VANDERLEY VEZULA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECDO.: VANDERLEY VEZULA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Síntese da demanda:
Alega o autor, em síntese, que teve seu nome negativado indevidamente, em razão de faturas vencidas que não
seriam de sua titularidade
, referente a um gerador
instalado
na propriedade de seu vizinho. Informa que requereu junto a empresa o benefício do programa estatal Luz Para Todos – Eletrificação Rural, afim de obter energia na sua propriedade rural,
e,
após transcorrido um tempo, recebeu uma notificação de que teria sido contemplado com o referido benefício. No entanto, constatou que ao invés do gerador ser instalado em sua propriedade, foi instalado na propriedade vizinha. Aduz que entrou em contato com a requerida para a solução do problema.
Posteriormente
a requerida instalou um novo gerador em sua propriedade, porém o da a propriedade vizinha ainda continuava em seu nome,
razão pela qual
solicitou a ré a retirada do mesmo, tendo a empresa exigido o pagamento das faturas geradas pela instalação. Assim, requer a declaração de inexistência de débito, e, por último, a condenação da requerida ao pagamento de danos morais
.
2. Tese da Recorrente:

Em sede de recurso inominado alega a recorrente que não há comprovação do alegado
ou de
qualquer ato ilegal praticado pela autora. Afirma que o caso se trata de uma ligação nova com extensão da rede e instalação de transformador para atendimento do programa luz para todos. Aduz que o recorrido discorda com os débitos decorrentes da instalação, mas que pagou as faturas emitidas de 2011 a 2014, quando parou de pagar, vindo a acumular débitos, sendo a unidade desligada com o encerramento do contrato em março de 2019 e s
e
u nome negativado. Afirma que agiu no exercício regular de seu direito, portanto não há que se falar em inexigibilidade do débito, tampouco danos morais. Requer a reforma da r. sentença. Alternativamente requer a minoração do quantum arbitrado a título de danos morais.
3. Tese do recorrido:
Em sede de contrarrazões o recorrido afirma que comprovou o alegado por prova documental e testemunhal. A recorrente assume que instalou o gerador na propriedade errada. Após a constatação do erro, foi realizada nova instalação na propriedade do recorrido, porém não foi retirado do nome do autor o gerador que foi instalado na propriedade vizinha. A concessionária exigiu o pagamento das faturas referente a instalação constante da propriedade do vizinho e negativou o nome do recorrido. Em razão da negativação não conseguiu crédito junto ao Sicoob. Requer a manutenção da r. sentença de piso.
4.
Sentença:
“
J
ULGO PROCEDENTE
o pedido inaugural formulado, para condenar a requerida a pagar a parte autora, a título de danos morais a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação e de correção monetária a partir desta sentença. Outrossim, ACOLHO o pedido de tutela antecipada para determinar que a ré, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), a contar do recebimento desta decisão, proceda a retirada do nome do requerente dos Órgãos de Proteção ao Crédito – SPC/SERASA, com relação aos débitos originados da instalação de n° 0160165289, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
”

5
. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
. Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Pois bem,
as provas produzidas nos autos me levam a concluir que, de fato, houve má prestação de serviço por parte da concessionária requerida que efetuou a ligação de um gerador em nome do autor na propriedade vizinha e, ainda, quando informada sobre o engano, realizou nova instalação na propriedade do autor, porém não retirou o gerador da propriedade vizinha do nome do autor, como demonstram as provas constantes dos autos, o que gerou a negativação indevida do nome do autor, vez que a concessionária lhe cobrava por dívidas advindas da instalação efetuada na propriedade vizinha, que afirma não ter utilizado. Não logrou êxito a recorrente em comprovar que de fato os valores cobrados foram utilizados pelo autor, ônus que lhe competia. Entendo que houve falha na prestação de serviço da concessionária o que gerou na inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Segundo entendimento do STJ o dano moral em caso de negativação indevida é in re ipsa, perfeitamente cabível, no caso em questão. No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora (que foram comprovadamente elevados, haja vista que o recorrido não conseguira obter empréstimo junto ao SICOOB) e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.

Assim, deve ser mantida incólume a r. sentença de piso em todos os seus termos.
5. Dispositivo:

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, o comando sentencial. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sob o valor da condenação. É como voto

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.